Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712273-58.2024.8.07.0001 APELANTE: SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XI SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XII SOCIEDADE LIMITADA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 15/10/2025 a 23/10/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora